Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-90.2016.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000641-90.2016.8.14.0121

APELANTE: ANTONIA DE SOUSA PEREIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0000641-90.2016.8.14.0121

APELANTE:
ANTONIA DE
SOUSA PEREIRA

APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO REAL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – ÚNICO MEIO DE PROVA HÁBIL PARA SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Prelimiar de Cerceamento de Defesa:

Pelo que se depreende do contexto fático-probatório dos autos, observa-se que a constatação de irregularidade na medição do real consumo da autora somente poderia ser apurada por intermédio de prova pericial, o que não ocorreu. Exame de Verificação realizado de forma unilateral, pela própria empresa apelada.

2-
Violação as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Procedimento admitido pela empresa inobserva o regramento da ANEEL, por meio do dispositivo 72 da Resolução 456/2000.

3-
Desta feita, a ausência de produção de prova técnica enseja, in casu, a anulação da sentença por nítido error in procedendo.

4-
Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada, anulando a sentença ora vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular instrução, com a realização de prova técnica pericial no medidor de energia mencionado na exordial. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
ANTONIA DE SOUSA PEREIRA

e apelado

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0000641-90.2016.8.14.0121

APELANTE:
ANTONIA DE SOUSA PEREIRA

APELADO:
EQUATORIAL PARÁ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANTÔNIA DE SOUSA PEREIRA
contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese ser proprietária de um imóvel situado à Rua Vicéncia Leite, Q. 39, Lote. 3, Bairro Santa Catarina, CEP; 68.740-000, Castanhal – Pará, estando o bem vinculado a Unidade Consumidora UC: 10648084, encontrando-se fechado há meses, servindo apenas de apoio a amigos e familiares.

Aduziu que, em maio de 2015 foi surpreendia com uma comunicação da Concessionária-Ré, informando que, supostamente, haviam sido identificadas irregularidades no medidor da Unidade Consumidora em questão, o que teria sido confirmada pelos técnicos da Ré, em visita de inspeção n° 01.20153814464578.3, realizada em 08/05/2015, provocando um faturamento a menor no consumo, no período de 11/05/2012 à 08/05/2015.

Acrescentou que, em razão dos fatos, a Concessionária - Ré passou a cobrar em parcela única o valor de 1.875,20 (hum mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), salientando que a requerente, pessoa idosa, requereu administrativamente a reconsideração das conclusões firmadas pela requerida, apontando diversas irregularidades a quando da realização do laudo unilateral, o que foi julgado improcedente, entendimento mantido por ocasião de recurso direcionado a Ouvidoria da Celpa, conforme protocolo n° 48394598, o que culminou com a suspensão, sem qualquer aviso, do fornecimento de energia da Unidade Consumidora, e com a inserção do nome da consumidora no SERASA, razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a retirada do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, face ao débito existente com a ré e discutido neste processo, se reservando para apreciar o pedido de restabelecimento do fornecimento de energia após o contraditório (ID 1443676).

O requerido apresentou contestação (ID 1443678).

Fora realizada audiência (ID 1443687).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1
443689) que, julgou improcedente os pedidos autorais, e parcialmente procedente o pedido da reconvenção da empresa requerida, para o fim de condenar a parte autora ao pagamento da tarifa com vencimento em 31/07/2015, referente à deficiência no registro da unidade consumidora n° 10648084, no período de 11/05/2012 a 08/05/2015, determinado, no entanto, o refaturamento com base na média dos 03 (três) meses posteriores à vistoria, e, ainda, que o referido pagamento se dê de maneira parcelada em tantos meses quantos perdurou a irregularidade, a fim de viabilizar o adimplemento. Sem custas e honorários devido a autora ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada,

ANTÔNIA DE SOUSA PEREIRA interpôs recurso de Apelação (ID 1443691).

Aduziu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que se faz imprescindível a realização de perícia independente, uma vez que somente esta se mostraria capaz de confirmar a existência ou não da suposta adulteração no medidor de energia.

No mérito, sustenta a nulidade da inspeção pela inobservância das normas de proteção ao consumidor, e, por ausência de respeito as garantias constitucionais de devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ressalta que, inobstante ter suspendido o fornecimento de energia elétrica do imóvel, sem justa causa, provocando abalos emocionais Incalculáveis à consumidora, a ora apelada também inseriu o nome da recorrente no cadastro de inadimplente, como forma de forçá-la pagar uma dívida que não é sua, e para a qual não concorreu, pugnando, assim, pela reforma integral da sentença.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 1443692.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação (ID 5152489), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 5284215.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

Prima facie
, analiso a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

Pugna a apelante pela anulação da sentença, sustentando que o Juízo incorreu em erro ao ter impossibilitado a produção de prova pericial, que certamente poderia esclarecer as irregularidades apontadas.

Nessa esteira de raciocínio, pelo que se depreende do contexto fático-probatório dos autos, observa-se que a constatação de irregularidade na medição do real consumo da autora somente poderia ser apurada por intermédio de prova pericial, o que não ocorreu, em que pese ter a recorrente requerido a sua realização (ID 1443684), oportunidade em que o magistrado proferiu decisão indeferindo tal pleito (ID 1443686), se insurgindo, novamente, a apelante em sede de alegações finais (ID 1443688).

Ora, como se sabe, da decisão de indeferimento de prova pericial, se não demonstrada urgência ou a possibilidade de perecimento do direito, não cabe Agravo de Instrumento, razão por que tal insurgência não preclui, podendo, assim, ser aduzida nessa oportunidade, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. O E. STJ fixou o entendimento em recurso repetitivo que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Significa dizer, que se admite o agravo de instrumento quando verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão quando da apelação. No caso dos autos, afirmam os agravantes que é necessária a produção da prova pericial, porém, não está provado que a não realização da mesma acarretará dano irreparável ou de difícil reparação. Recurso não conhecido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - AI: 00490087720198190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/10/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Pois bem, de acordo com o Exame de Verificação, realizado de forma unilateral, pela própria empresa apelada, juntado aos autos, verifica-se, de fato, que fora feita uma fiscalização no medidor da autora e constatado que o medidor da unidade consumidora em questão estava registrando incorretamente para menos. Ora, o fato de ter sido encontrado irregularidade, e não ter sido dado conhecimento à parte sobre as conclusões e providências adotadas, já vai de encontro às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, inclusive, o procedimento admitido pela empresa inobserva o regramento da ANEEL, senão vejamos art. 72 da Resolução 456/2000:

A
rt. 72- Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

(...)

II-Solicitar os serviços de perícia do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de medição;

Ressalta-se, por oportuno, que, somente os documentos juntados pelas partes, não são meios de prova suficientes para, por si só, determinar qual o consumo que seria o devido, sendo que só a realização de perícia, inclusive prevista pela Resolução acima citada, seria meio de prova hábil para solucionar a controvérsia e legitimar a atuação jurisdicional, em garantia aos preceitos da nossa Carta Magna.

Desta feita, a ausência de produção de prova técnica enseja,
in casu
, a anulação da sentença por nítido error in procedendo.

A respeito do assunto, Theotônio Negrão preleciona:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal” (Código de Processo Civil. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.433)

No mesmo sentido, é a Jurisprudência Pátria acerca do tem, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) QUE NÃO CONSTITUI PROVA IDÔNEA À DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REQUERIMENTO DAS PARTES. DEFERIMENTO PELO JUÍZO. DECLÍNIO DA INCUMBÊNCIA PELO PERITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.
A constatação de irregularidade na medição do real consumo da autora somente pode ser apurada por intermédio de prova pericial, cuja produção embora determinada pelo magistrado não foi ultimada. A ausência de produção de prova técnica enseja, in casu, a anulação da sentença, por nítido error in procedendo. Entendimento deste E. Tribunal acerca do tema. Sentença que se anula, determinando o prosseguimento do processo com a produção de prova pericial.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (TJRJ, 0002642-70.2007.8.19.0203
– APELAÇÃO Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO - Julgamento: 18/11/2013 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) (grifo nosso)

Energia elétrica. Alegação de cobrança abusiva no refaturamento emitido pela ré. Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI.
Alegação da ré de que foi constatada irregularidade no medidor de energia no imóvel do autor. Prova pericial indeferida pelo juízo a quo. Sentença que julga improcedente a demanda por ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor. Necessidade de maior dilação probatória. Perícia técnica que se mostra indispensável para o deslinde da controvérsia. Aplicação do art. 130 do Código de Processo Civil. Prova que se determina de ofício. Anulação da sentença de ofício.
Recurso prejudicado. (TJRJ, 382265-95.2011.8.19.0001 APELACAO - DES. ALEXANDRE CAMARA - Julgamento: 21/08/2012 SEGUNDA CAMARA CIVEL Direito do Consumidor.) (grifo nosso)

Assim sendo, não se verifica na sentença ora
vergastada o indispensável enfrentamento das questões postas à apreciação, sendo patente o cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar suscitada, para anular a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular instrução, com a realização de prova técnica pericial no medidor de energia mencionado na exordial.

É COMO VOTO
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/07/2021